Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Despejo c/c cobrança. Abandono do prédio. Imissão na posse. Obrigações.

1. Recai sobre o locatário ou seu fiador o ônus de comprovar a devolução do imóvel, ônus do qual não se desincumbiram.

2. Somente a partir da imissão do locador na posse do bem extinguem-se as obrigações, salvo as vencidas e não pagas e o eventual ressarcimento de despesas para a recuperação de danos causados pelo uso anormal.